Tribunal: TJSP
Processo: 2217074-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita para pessoa jurídica e pessoa física.
- Pessoa física - Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que o interessado no benefício demonstre efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita para pessoa jurídica e pessoa física.
- Pessoa física - Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que o interessado no benefício demonstre efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais – Não demonstrada a alegada insuficiência financeira.
- Pessoa jurídica – Possibilidade de deferimento do benefício quando houver a efetiva comprovação, por parte do requerente, de sua hipossuficiência financeira - Hipótese em que não comprovada, de forma suficiente, a atual situação financeira precária que autoriza a concessão da benesse – Decisão mantida.

Recurso não provido.